Tribunal: TJDFT
Processo: 0703027-70.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DE BUSCA DOMICILIAR. INGRESSO EM RESIDÊNCIA SEM MANDADO JUDICIAL. CONTROVÉRSIA SOBRE CONSENTIMENTO DO MORADOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA ESTREITA DO WRIT. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante e denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei no 10.826/2003) e receptação (art. 180, caput, do Código Penal), todos em concurso material, contra decisão que afastou a alegação de ilicitude das provas e manteve o prosseguimento da ação penal.
2. A defesa sustenta a nulidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial, ao argumento de inexistirem fundadas razões que justificassem o ingresso policial na residência, bem como de não ter havido consentimento válido do paciente, em afronta aos arts. 5o, XI e LVI, da Constituição Federal e 157 do Código de Processo Penal, postulando o desentranhamento das provas e a consequente rejeição parcial da denúncia.
3. Consta dos autos que o paciente foi abordado por policiais militares após diligências relacionadas à investigação de veículo suspeito de clonagem, ocasião em que foi localizado automóvel com restrição de furto/roubo. Segundo os relatos policiais, o acusado teria indicado seu endereço e autorizado o ingresso dos agentes em sua residência, onde foram apreendidas substâncias entorpecentes, arma de fogo municiada e diversos objetos.
4. A controvérsia relativa à regularidade do ingresso policial no domicílio, especialmente quanto à existência ou não de consentimento válido do morador, demanda exame aprofundado do conjunto probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória nem apreciação exauriente de elementos fáticos controvertidos.
5. A eventual aferição da licitude da diligência policial e da validade das provas obtidas deve ser realizada pelo Juízo natural da causa, no momento processual adequado, com observância do contraditório e da ampla defesa, inexistindo, nesta fase, prova pré-constituída suficiente a demonstrar flagrante ilegalidade apta a justificar o trancamento parcial da ação penal.
6. Nesse contexto, não se verifica ilegalidade manifesta que autorize a intervenção excepcional do habeas corpus para reconhecimento imediato de nulidade probatória ou trancamento da persecução penal.
7. Habeas corpus conhecido e ordem denegada.